Tribunal: TJPA
Processo: 0003806-95.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6065 - Hora Extra
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003806-95.2019.8.14.0136

APELANTE: DIMISSIANA RAFAELA SILVA VIEIRA DE ALENCAR

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA COM O RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DIMISSIANA RAFAELA SILVA VIEIRA DE ALENCAR contra sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança de horas extras, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
, que julgou improcedente os pedidos constantes da exordial, nos termos a seguir:

“(...)

Não obstante, compulsando os autos, vislumbro que a requerente não anexou ao encarte processual folhas de ponto ou qualquer outro documento hábil a comprovar de forma contundente que o ente municipal se beneficiou do seu labor extraordinário. Tampouco requereu a produção de tal prova, visto que pugnou na petição de ID Num. 43506572 pelo julgamento do processo no estado em que se encontrava, tendo em vista a desnecessidade de produção probatória.

Nesse sentido, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15, o ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, não se desincumbindo a requerente do seu ônus probatório, uma vez que ausente a prova das horas extras trabalhadas, resta sem suporte probatório a tese autoral, inexistindo o dever de pagamento por parte do Município de Canaã dos Carajás.

Ante o exposto, IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III do CPC/2015.”.

A apelante, em suas razões (id nº 8302429), esclarece que propôs a ação de cobrança de horas extras, uma vez que a carga horária disposta no edital de nº 001/2012 estabelecia 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, encontrando-se em total desacordo com a norma que regulamenta a profissão (Lei n. 8.856/94), a qual fixa a prestação máxima de 30 (trinta) horas semanais.

Afirma que para comprovar essas horas extras requereu o acolhimento da inversão do ônus da prova por ser a parte mais frágil na relação processual, tecnicamente e economicamente, ajudando na facilitação da defesa de seus direitos, visto que as folhas de ponto ficam em poder do apelado, e no momento oportuno não apresentaram.

Destaca que na petição inicial de id 42500060 pleiteou a inversão do ônus da prova para que fosse requisitado ao Município de Canaã dos Carajás a apresentação das folhas de ponto, todavia esse pedido sequer chegou a ser analisado pelo magistrado singular antes da prolação da sentença recorrida, o que configura cerceamento de defesa.

Explica que não teve o seu pedido de inversão do ônus da prova apreciado em despacho saneador, com a oportunidade de interposição de recurso de agravo de instrumento, acaso lhe fosse desfavorável, lhe causando prejuízo para a sua defesa o seu indeferimento na própria sentença final.

Sustenta que a inversão do ônus da prova faria toda a diferença na demanda, isso porque, está cobrando horas extras e as folhas de ponto são documentos indispensáveis para comprovar o seu direito.

Reitera argumentos no sentido da existência, no caso, de cerceamento de defesa.

Assevera que o próprio ente público Municipal em sua contestação confirmou que a carga horária da recorrente era de 40 (quarenta) horas semanais, conforme disposto no edital do concurso de nº 001/2012, encontrando-se em total desacordo com a norma que regulamenta a profissão que exerce (Lei Federal nº 8.856/94), a qual fixa a prestação máxima de 30 (trinta) horas semanais, logo resta demonstrado o reconhecimento por parte do Município a realização das horas excedentes reclamadas.

Defende, assim, ser induvidoso que o magistrado sentenciante não decidiu com acerto o caso dos autos, cerceando-lhe o seu direito de defesa, ao não ter apreciado o pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno, em afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para cassação da sentença, com o posterior retorno dos autos ao juízo de origem para deferir a inversão do ônus da prova.

O Município apelado apresentou contrarrazões (id nº 8302436) defendendo a necessidade de manutenção da sentença, visto que a recorrente não teria juntado aos autos processuais as folhas de ponto ou qualquer outro documento hábil a comprovar de forma contundente que o ente municipal se beneficiou do seu labor extraordinário e, tampouco, requereu a produção de tal prova, visto que pugnou na petição de id. num. 43506572 pelo julgamento do processo no estado em que se encontrava, tendo em vista a desnecessidade de produção probatória.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em ambos os efeitos (id 9113111).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, a apelante sustenta a preliminar de
nulidade do julgado, por considerar a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que o feito foi sentenciado sem o despacho saneador e sem ter sido analisado o seu pedido de inversão do ônus da prova feito na petição inicial, havendo o juiz monocrático sentenciado o feito pela improcedência do pedido justamente com base na ausência de prova capaz de comprovar o direito alegado.

Analisando os autos, observa-se que, de fato, o magistrado
a quo
sentenciou antecipadamente o processo sem que houvesse a intimação das partes sobre o interesse de produção de provas, delineando-se, na espécie, nítido o
error in procedendo
.

Com efeito, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357 do CPC e sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355 do mesmo Diploma, denotando-se a ocorrência de evidente cerceamento de defesa.

Na situação dos autos, o julgamento antecipado do processo, sem que sequer tenha sido oportunizado prazo para as partes manifestarem interesse na produção de provas, bem como sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, evidencia cerceamento de defesa que acarreta prejuízo à parte.

Portanto, evidencia-se o referido cerceamento quando juiz sentencia o feito sem prévia decisão, sem mesmo oportunizar a manifestação na produção de provas, que já haviam sido requeridas na inicial e em contestação, contrariando a orientação sistemática do Código de Processo Civil quanto a não surpresa das decisões, nos termos do art. 9º e 10 do CPC.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO.
I. Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC/15, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC/15. II. Violação flagrante dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, CRFB), além do princípio processual de vedação de decisão surpresa (art. 10, CPC).
III. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJ-CE - AC: 00001750820178060211 CE 0000175-08.2017.8.06.0211, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 01/12/2021, 3ª Câmara Direito Privado) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO
- PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DE CONHECIMENTO - PROVA NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - SENTENÇA CASSADA.
1. O Novo Diploma Processual baseia-se nos princípios da não surpresa e do contraditório, da primazia do mérito e, ainda, da coparticipação das partes para uma decisão mais justa e efetiva. 2. Deve-se acolher a preliminar de cerceamento de defesa, com conseguinte anulação da sentença quanto o magistrado não oportuniza a parte o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa de comprovar o direito por ela vindicado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.092439-1/001, Relator (a): Des. (a) Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da sumula em 22/ 04/ 2019). (grifei)

Não obstante os argumentos expendidos pelo juiz sentenciante, constata-se, no caso dos autos, que, além de não ter sido apreciado o pedido de produção de prova pleiteado pelas partes e de inversão do ônus da prova, o magistrado
a quo
proferiu a sentença sem sanear o feito e anunciar o julgamento antecipado da lide, em total afronta ao princípio da não surpresa.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios que devem ser respeitados em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício, devendo ocorrer a prévia manifestação do interessado para, querendo, opor algum fato impeditivo ou modificativo e requer, também, a produção de prova, se for o caso.

A negativa de efetividade das normas e dos princípios processuais implica em vício de atividade ou
error in procedendo
, impondo-se a nulidade da decisão surpresa.

Nesse sentido, colhe-se os precedentes do STJ:

“(...) Quanto ao mais, o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação da ora recorrente para anular a sentença, consignou o seguinte: Bem por isso, entendendo o douto Magistrado de primeiro grau ser necessário reanalisar a questão no curso do processo, deveria, por imperativo legal, conceder às partes oportunidade de prévia manifestação a respeito, com a finalidade de evitara chamada "decisão-surpresa", vedada expressamente pelos arts. 9º e 10 do CPC/2015. (...)
Segue-se que os arts. 9º e 10 do CPC/2015 têm por escopo tornar obrigatória a intimação das partes para se manifestarem previamente à decisão judicial, proibindo que seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, cuja inobservância do devido processo legal acarreta a insanável nulidade da decisão. Portanto, considerando que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa com a "decisão surpresa" e para evitar a supressão de instância, impõe-se a anulação da sentença, de ofício, para determinar a prévia manifestação das partes a respeito da questão a ser dirimida, em observância ao devido processo legal os arts. 9º e 10 do CPC/2015
(STJ - REsp: 1863546 SP 2020/0044993-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 23/04/2020) (grifei)

Percebe-se, portanto, uma série de atropelos no curso do processo, porquanto não foi realizado o devido saneamento do feito e nem foi anunciado o julgamento antecipado do feito.

É essa a sistemática processual trazida pelo Código de Processo Civil, que prevê que o magistrado primeiro abra oportunidade para que as partes se manifestem acerca de fundamento a ser utilizado em futura decisão, conforme prescrevem os arts. 9º e 10, senão vejamos
in verbis
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Posto isso, impõe-se anular a sentença por
error in procedendo
e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, acolhendo a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023